Tribunal: TJSP
Processo: 1013682-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Acórdão parcialmente alterado em sede de juízo de retratação.